Tribunal: CARF
Processo: 13794.720474/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720474/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.702 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTICOR DE CORDEIRO TINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
ALCANCE
DO
PROCESSO.
PROCEDIMENTO FISCAL. REVISÃO.
O processo de exclusão do Simples não pode ser utilizado, em via transversa,
para rever a exigibilidade de um crédito tributário e, muito menos, para rever o
resultado de um procedimento fiscal diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
MULTICOR DE CORDEIRO TINTAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 08-41.090 (fls. 33), pela DRJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720474/2014-38
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720474/2014-38

Fortaleza, interpôs recurso voluntário (fls. 47) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o/01/2015 (fls. 4), a qual foi motivada pela existência de um débito em
cobrança na Procuradoria da Fazenda.
O contribuinte apresentou a contestação fls. 2, afirmando que o débito era
indevido e que foi objeto de pedido de revisão, ainda não apreciado, conforme a seguinte
transcrição:

[...]

A autoridade de primeira instância, então, determinou a realização de diligência
para que fosse esclarecido o resultado do referido pedido de revisão do contribuinte (fls. 26). Em
resposta, foi juntado aos autos o despacho decisório de fls. 29, pelo qual a DRF em Niterói
indeferiu o pedido de revisão, em razão de o contribuinte não ter demonstrado a inexistência do
crédito tributário que teria sido erroneamente constituído em declaração espontânea. Com
fundamento nessa informação, a contestação do contribuinte foi considerada improcedente (fls.
33).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 47), em apertada síntese,
propugna pela sua manutenção no Simples, reafirmando que os débitos que teriam causado a
exclusão são indevidos, tendo sido causados por erro no preenchimento dos PGDAS. O
recorrente também afirma que a má fé não pode ser presumida e que demonstrou claramente a
sua boa-fé, por meio da apresentação das suas notas e cupons fiscais.
É o relatório.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720474/2014-38

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2018
(fls. 42) e seu recurso voluntário foi apresentado em 20/11/2018 (fls. 47). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de um
débito inscrito na Dívida Ativa da União, o qual consolida sete débitos de Simples constituídos
por PGDAS. O recorrente afirma que errou ao preencher os respectivos PGDAS, pelo que não
existiriam os referidos débitos. Contudo, em procedimento fiscal, não logrou demonstrar o
alegado erro, conforme o despacho decisório de fls. 29, extraído do processo no
10730.506147/2014-21, em que foi formalizado e apreciado o seu pedido. Esta foi a razão pela
qual a decisão a quo manteve a combatida exclusão do Simples.
No presente recurso voluntário, o contribuinte repisa o argumento de que os
débitos são indevidos, tendo sido causados por erro no preenchimento dos PGDAS. Para tanto,
faz uma longa exposição sobre as várias transmissões de PGDAS realizadas para cada período, o
que apontaria a ocorrência de erro. O recorrente também afirma que a má fé não pode ser
presumida e que demonstrou claramente a sua boa-fé, por meio da apresentação das suas notas e
cupons fiscais. Ao presente recurso, o contribuinte juntou uma grande quantidade de
documentos.
É certo que a má fé não pode ser presumida, mas o mesmo ocorre com a boa fé.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as afirmações devem ser demonstradas para serem
tidas como verdadeiras.
O recorrente afirma que apresentou várias PGDAS para cada período de apuração
e que isso indica que houve um erro. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Não se pode
presumir a existência de erro exatamente na última declaração espontânea apresentada. A
contrario sensu, se fosse possível se recorrer a uma presunção hominis, esta seria no sentido de
que as declarações erradas são aquelas que foram retificadas e não aquela que veio para retificá-
las.
De toda sorte, se o contribuinte afirma que esta última declaração está errada e
demonstra o erro com provas, cabe à Administração Tributária verificar a existência do alegado
erro. Isso foi feito no âmbito do referido processo no 10730.506147/2014-21. Contudo, após
analisar toda a documentação enviada pelo contribuinte e por outras fontes (Sintegra), a
Administração Tributária entendeu que o alegado erro não havia sido comprovado, conforme o
já citado despacho decisório, reproduzido nesse processo nas fls. 29.
No presente recurso, o contribuinte apresentou uma grande quantidade de
documentos com o objetivo de demonstrar o seu alegado erro, ou seja, com a finalidade de
contradizer o resultado do referido procedimento fiscal.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720474/2014-38

Entendo que o pleito do recorrente não possui suporte jurídico, pois o processo de
exclusão do Simples não pode ser utilizado, em via transversa, para rever a exigibilidade de um
crédito tributário e, muito menos, para rever o resultado de um procedimento fiscal diverso.
Assim, por se tratar de matéria estranha à presente lide, entendo que este
colegiado não pode apreciar a legitimidade dos créditos tributários em tela, cabendo apenas
verificar a sua exigibilidade. Nesse mister, verifico que os débitos estão inscritos na Dívida Ativa
da União, passíveis de cobrança.
Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital